Tribunal: TJMT
Processo: 1025571-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025571-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO - CPF: 013.121.738-07 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), E.B DE CAMARGO SERVICOS - ME - CNPJ: 15.332.276/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO FILHO - CPF: 007.070.391-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – POSSIBILIDADE – CRÉDITO LITIGIOSO EM FASE DE CONHECIMENTO – MEDIDA DE NATUREZA CAUTELAR – ART. 860 DO CPC – DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Admite-se a penhora no rosto dos autos de ação de conhecimento ainda em curso, desde que haja expectativa de vantagem patrimonial apreciável (art. 860 do CPC). Trata-se de medida acautelatória que assegura ao exequente direito de preferência, sem natureza expropriatória.

A ausência de contraditório prévio não implica nulidade, pois o executado pode impugnar a constrição posteriormente, como feito no presente recurso.

A falta de bens penhoráveis e a omissão do devedor na indicação de bens justificam a medida, sendo irrelevante a alegação de hipossuficiência, já que não há constrição de valores atuais, mas mera reserva sobre crédito futuro e eventual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1009336-12.2017.8.11.0041, ajuizado por BANCO BRADESCO S. A., deferiu o pedido do banco exequente e determinou a penhora no rosto dos autos da ação de conhecimento no 1066723-38.2024.8.11.0041.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de título executivo líquido e certo que legitime a constrição, uma vez que a ação de conhecimento referida encontra-se em fase instrutória, sendo ainda incerta a titularidade do direito alegado; (ii) a violação aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 9o e 10 do CPC, bem como ao §1o do artigo 437 do mesmo diploma, por ausência de prévia intimação acerca do pedido do exequente; (iii) o desrespeito à ordem de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC, visto que não houve esgotamento de outros meios de satisfação da obrigação antes da determinação da penhora; (iv) a alegada hipossuficiência financeira do agravante, que estaria enfrentando dificuldades em virtude de despesas médicas, conforme já informado nos autos principais.

Ao final, requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma, para que seja levantada a penhora no rosto dos autos no 1066723-38.2024.8.11.0041.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de Id. n.o 304478873.

Contrarrazões de Id. n.o 308345853 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 1009336-12.2017.8.11.0041, em trâmite perante a 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, movida por BANCO BRADESCO S.A..

A insurgência recursal se volta contra a decisão que deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos da ação de conhecimento no 1066723-38.2024.8.11.0041, proposta pelo agravante contra terceiro (Unimed Cuiabá).

O agravante sustenta, em síntese, que: (i) a constrição recaiu sobre crédito meramente hipotético, ainda em fase de instrução, sem liquidez ou certeza; (ii) não foi previamente intimado para manifestação sobre o pedido do exequente, em violação aos princípios do contraditório e da não surpresa (artigos 9o e 10 do CPC); (iii) houve desrespeito à ordem legal de penhora (art. 835 do CPC), pois não se esgotaram os meios ordinários de localização de bens; (iv) a constrição afrontaria sua dignidade pessoal, em virtude de alegada hipossuficiência econômica.

Pois bem.

A controvérsia posta diz respeito à possibilidade de penhora no rosto dos autos de ação de conhecimento ainda em curso, na qual o devedor figura como autor e postula indenização de valor considerável, por supostos danos decorrentes de negativa de cobertura de procedimento médico.

Como é cediço, a penhora no rosto dos autos encontra respaldo normativo no art. 860 do CPC, que dispõe:

“Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.”

A constrição sobre crédito litigioso em curso em ação distinta possui natureza eminentemente acautelatória e não se confunde com ato de expropriação, razão pela qual a sua eficácia está condicionada à futura procedência da pretensão naquele feito.

Nesse contexto, é plenamente possível a penhora de expectativa de crédito ainda não reconhecida judicialmente, desde que observados os requisitos mínimos de pertinência da demanda e existência de pedido patrimonial identificado.

O Superior Tribunal de Justiça e diversos Tribunais pátrios vêm reconhecendo a possibilidade de penhora no rosto dos autos ainda que o processo em que recai a constrição se encontre em fase de conhecimento, justamente por se tratar de medida que não antecipa a satisfação do crédito, mas apenas assegura o direito de preferência do exequente, senão vejamos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA NO ROSTO DE AUTOS EM FASE DE CONHECIMENTO - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - A execução tramita de acordo com o interesse do exequente, devendo se observar o princípio da busca pela satisfação do crédito e da menor onerosidade do devedor - Conforme dispõe o art. 789 do CPC, o devedor responde com seus bens presentes e futuros, de modo que
é possível a penhora no rosto de autos em fase de conhecimento que o executado figura como autor, ainda que seja expectativa de um crédito futuro
- Decisão mantida - Recurso não provido.”
(TJ-MG - AI: 03795477620238130000, Relator.: Des .(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 18/04/2023, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS . PROCESSO NA FASE DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. 1 . O Código de Processo Civil admite que a penhora seja levada a efeito em processo distinto daquele em que o crédito deveria, originariamente, ser satisfeito, podendo recair sobre os bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. 2. O Art. 860 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado . 3. A orientação do c. Superior Tribunal de Justiça é a seguinte:
"A prévia formação do título executivo judicial não é requisito para que se realize a penhora no rosto dos autos, bastando, para tanto, que o devedor, executado nos autos em que se requer a medida, tenha, ao menos, a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável nos autos em cujo 'rosto' se pretende seja anotada a penhora requerida" (REsp 1.678 .224/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/05/2019)
. 4. Deu-se provimento ao recurso .”
(TJ-DF 07134748820248070000 1879034, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 12/06/2024, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 26/06/2024)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS EM FASE DE CONHECIMENTO – I – Decisão agravada que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos formulado pelo exequente, ora agravante – II – Agravante que defende o cabimento da penhora no rosto de autos ainda em fase de conhecimento – III -
Hipótese em que o executado, ora agravado, ajuizou ação em face de terceiro, ainda em fase de conhecimento – Em caso de eventual procedência da ação, o ora agravado terá créditos a receber naquele feito - Penhora sobre tal crédito cabível – Inteligência do art. 860 do CPC –
Precedentes - Decisão reformada – Agravo provido".
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22317359620248260000 São Paulo, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 30/09/2024, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024)

No caso dos autos, não se pode ignorar que o processo em que recaiu a penhora (no 1066723-38.2024.8.11.0041) possui valor da causa de aproximadamente R$ 438.968,34, revelando-se crédito de expressiva monta que, em tese, pode ensejar futura satisfação da dívida executada.

Ademais, a decisão agravada expressamente registrou a frustração das diligências anteriores de localização de bens e a inércia do executado quanto à nomeação de bens à penhora, evidenciando a adequação da medida como meio de resguardar a utilidade da execução.

No tocante à alegada ofensa ao contraditório e à vedação à decisão surpresa, importa destacar que o procedimento de penhora no rosto dos autos, por sua própria natureza, não exige contraditório prévio. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a efetiva manifestação da parte ocorre por meio da própria impugnação ao ato constritivo, como ora exercido pelo agravante.

Nesse sentido, as alegações de cerceamento defensivo não se sustentam, sobretudo porque o próprio CPC prevê mecanismos de controle posterior à constrição, inclusive via impugnação ou embargos.

Por fim, a invocação de hipossuficiência ou de valores subjetivos, como dignidade e despesas médicas, não tem o condão de infirmar a legalidade e a proporcionalidade da medida adotada, que, repita-se, não retira recursos atuais do devedor, mas apenas acautela futura satisfação de crédito já reconhecido judicialmente em execução regularmente ajuizada.

A decisão agravada, portanto, não padece de qualquer vício, mostrando-se juridicamente adequada, proporcional e em conformidade com a orientação predominante no STJ e nos Tribunais Pátrios.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025